Tribunal: TJSP
Processo: 2196239-40.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS E PRECEITOS CONSTANTES NA RESOLUÇÃO No 07, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA, QUE "DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA, COM REESTRUTURAÇÃO, REENQUADRAMENTO E REFORMA ADMINISTRATIVA INTERNA, ALTERA ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E PROVENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS E PRECEITOS CONSTANTES NA RESOLUÇÃO No 07, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA, QUE "DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA, COM REESTRUTURAÇÃO, REENQUADRAMENTO E REFORMA ADMINISTRATIVA INTERNA, ALTERA ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E PROVENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" - CARGOS EM COMISSÃO – SUJEIÇÃO AO REGIME CELETISTA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E MORALIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO DISPOSTO NO ARTIGO 115, INCISOS II E V, DA MESMA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - CONCESSÃO DE CESTA NATALINA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE, FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO – EXPRESSÕES "DIRETOR DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO" E "CHEFE DE GESTÃO PÚBLICA" - CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO QUE NÃO REVELAM PLEXOS DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO, MAS SIM ATRIBUIÇÕES ORA GENÉRICAS, ORA BUROCRÁTICAS, ORA TÉCNICAS E PROFISSIONAIS - TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.